Tribunal: STF
Processo: HC 54507
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
ENTORPECENTES. RECURSO DE OFICIO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF,
COM A VIGENCIA DA LEI N. 5.726, DE 29.10.71, ACHA-SE EXTINTO O
CHAMADO RECURSO DE OFICIO NO PROCESSO POR CRIME DE ENTORPECENTES.
PRETENSAO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA DE ALTERAR ESTA
JURISPRUDÊNCIA. PRETENSAO AFASTADA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
DEFERIDO, CASSANDO-SE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.